Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE VISITA DA SENTENCIADA POR SUA SOGRA. INTERESSADA COM AUTORIZAÇÃO DE VISITA A OUTRO INTERNO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADA MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. INFANTES BEM CUIDADOS POR OUTROS FAMILIARES. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Visita a pessoa presa. O direito de visitas, sempre que possível, no entendimento desta Relatoria, deve ser deferido, eis que, além de estar ao amparo de preceitos legais, é, também, uma questão humanitária.
2. Todavia, o direito de visitas não é absoluto e nem ilimitado em face das peculiares dos Estabelecimentos Penais. No caso concreto, a detenta recebe visitas regulares de seu companheiro e dos três filhos, logo, a visita de mais uma pessoa, a sogra, deve ser regida pelo direito mínimo de organização do Presídio, em benefício de todos.
3. A prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto é deferida quando houver comprovada a imprescindibilidade do sentenciado aos cuidados dos filhos menores, requisito afastado motivadamente no Juízo da Execução.
4. Tendo em conta as peculiaridades do caso concreto que apontam que os filhos da sentenciada estão sendo bem cuidados pelos demais familiares, incabível a concessão da prisão domiciliar humanitária pleiteada.
5. Negado provimento ao recurso.